Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. 1.1. O agravante pede a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação do IPCA.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020. 2.2. O exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 7/1/2022, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 2.3. O executado não se manifestou sobre os cálculos apresentados pela contadoria, deixando o prazo transcorrer in albis. 2.4. A condenação ainda não foi incluída em precatório.
3. Logo, aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.
4. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido.
5. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
6. No julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 6.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. 6.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.” (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021).
7. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 7.1. Assim, não há elementos que apontem a necessidade de afastar a utilização do índice de correção IPCA-E para os cálculos do feito de origem.
8. Recurso improvido.